Tribunal: TJDFT
Processo: 0700029-24.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CAESB. PEDIDO. CANCELAMENTO. HIDRÔMETRO. CONTA. DÍVIDA. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. QUANTUM. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débitos do autor para com a ré, a partir de 26/01/2017, bem como para condená-la ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Diante do efetivo cancelamento das contas do autor, ora recorrido, após 01/2017, a recorrente requer a improcedência do pedido, tão somente, no tocante aos danos morais.
3. Consta dos autos que o pedido de corte de água solicitado pelo autor não foi efetivado, pois o hidrômetro não foi localizado e, dessa forma, o cadastro continuou ativo e gerando contas.
4. A recorrente alega que o hidrômetro ficava na parede, perto da porta, e era revestida de madeira, impedindo o acesso à leitura e ao corte, levando a crer que a Caesb foi induzida a erro pelo cliente, responsável pelas condições não apropriadas do hidrômetro. Acrescenta que as contas foram canceladas e toda a situação do autor regularizada, inexistindo comprovação de prejuízo moral sofrido pelo autor.
5. Registre-se, porém, que a ré procedeu a diversos protestos do nome do autor, em períodos posteriores ao pedido de cancelamento (ID 16580673, pags. 01 e 02).
6. O protesto indevido ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e configura danos morais. Precedentes: 1a Turma Recursal, Acórdão 1274985, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Dje 09/09/2020. 1a Turma Recursal, Rel. Aiston Henrique de Sousa, DJe 14/07/2020.
7. A reparação por dano moral não alcança somente a dor e o sofrimento, mas também o abalo, e pode corresponder a uma compensação pelo incômodo e pela perturbação gerados por situações que extrapolam a normalidade, devendo servir, demais disso, como punição do ofensor, a fim de desestimular a prática de condutas da mesma natureza.
8. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, amolda-se melhor ao conceito de justa reparação.
9. Sentença reformada para reduzir o valor arbitrado, a título de danos morais, para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantida, no mais, os demais termos da r.sentença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido. (art.55, Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).